Tribunal: TJES
Processo: 0007234-12.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007234-12.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: UESLEI PEREIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007234-12.2021.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: UESLEI PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO
POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. 2.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ART. 28).
CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICAM A FINALIDADE COMERCIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.

3
. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL.
AÇÃO PENAL POSTERIOR EM CURSO. INIDONEIDADE
.
TEMA 1077 STJ. 4. NATUREZA E QUANTIDADE.
ART. 42
LEI 11.343/06. VALIDADE. PENA-BASE AJUSTADA
.
5
.
CIRCUNSTÂNCIA
ATENUANTE. CONFISSÃO QUALIFICADA
TEMA 1194 STJ.
SÚMULA 630 STJ
(REVISADA)
. RECONHECIMENTO
EM MENOR GRAU
.
6
. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º. AÇÕES PENAIS EM CURSO.
FUNDAMENTO INVÁLIDO
. TEMA 1139/STJ.
7
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) à pena de 10 (dez) anos de reclusão. O recurso busca a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para posse para consumo pessoal (art. 28). Requer, ainda, a revisão integral da dosimetria da pena, com pedidos de redução da pena-base, reconhecimento da confissão espontânea e aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se o conjunto probatório é suficiente para afastar o pleito absolutório e a tese de desclassificação para uso pessoal; (II) Avaliar os critérios de fixação da pena-base; (III) Verificar a viabilidade da incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea; (IV) Verificar a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório, mostram-se harmônicos e idôneos para comprovar a autoria delitiva, sendo pacífica a jurisprudência sobre sua validade probatória. O
modus operandi
— guardar a maior quantidade de entorpecentes em local próximo (matagal) e manter consigo apenas pequenas porções para a venda imediata — é prática corriqueira da traficância. O conjunto probatório, incluindo a quantidade, a variedade (maconha, crack e cocaína) e a natureza lesiva das drogas, além do local da apreensão (conhecido ponto de tráfico), evidencia a destinação mercantil, inviabilizando a absolvição ou a desclassificação para uso.

Na dosimetria da pena, a valoração negativa da conduta social deve ser afastada, pois fatos criminosos posteriores ao evento julgado não podem ser utilizados retroativamente para exasperar a pena-base. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça (Tema 1077/STJ) veda o uso do histórico criminal para desabonar a conduta social.

Remanesce, contudo, a exasperação fundada no art. 42 da Lei de Drogas, dada a natureza e quantidade das substâncias (notadamente o crack), justificando a redução proporcional da pena-base.

A confissão parcial e qualificada — na qual o réu admite a posse de parte da droga, mas alega ser para uso próprio, negando o tráfico — deve ser reconhecida como atenuante (art. 65, III, 'd', CP). Conforme a nova redação da Súmula 630/STJ (fixada no Tema 1194/STJ), a incidência da atenuante é devida, porém em fração de redução inferior à que seria aplicável no caso de confissão plena.

Na terceira fase, é vedada a utilização de inquéritos e ações penais em curso (incluindo fatos posteriores) para afastar a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, por presumir a dedicação a atividades criminosas, conforme tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1139. Afastado o único óbice e preenchidos os requisitos legais (primariedade e bons antecedentes), o réu faz jus à minorante, que deve ser aplicada em fração máxima (2/3), pois a quantidade e natureza da droga já foram utilizadas para exasperar a pena-base.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Os depoimentos de policiais prestados em juízo são idôneos para sustentar a condenação por tráfico, mormente quando harmônicos e não infirmados por outros elementos de prova.

A apreensão de drogas diversificadas (crack, cocaína e maconha) e a forma de acondicionamento (parte oculta), em contexto de ponto de tráfico, configuram o crime do art. 33 da Lei 11.343/06, impedindo a desclassificação para uso pessoal.

Fatos criminosos posteriores ao evento julgado não podem ser utilizados retroativamente para exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria.

O histórico infracional do réu não pode ser utilizado para valorar negativamente a conduta social ou a personalidade do agente (Tema 1077/STJ). Condenações transitadas em julgado somente podem ser empregadas, na primeira fase da dosimetria, para a negativação dos antecedentes.

A incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP) é devida quando o réu admite a posse da droga para uso próprio, negando o tráfico (confissão qualificada), mas em proporção inferior à da confissão plena (Súmula 630/STJ, Tema 1194/STJ).

É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06 (Tema 1139/STJ).

Dispositivos relevantes citados:

Art. 59 e Art. 65, III, 'd' (Código Penal).

Art. 28, Art. 33,
caput
e § 4º, e Art. 42 (Lei nº 11.343/06).

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22/5/2023.

STJ, REsp n. 1.794.854/DF (Tema 1077/STJ), 3ª Seção, rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 1/7/2021.

STJ, Súmula n. 630 (Nova Redação).

STJ, REsp n. 2.001.973/RS (Tema 1194/STJ), 3ª Seção, rel. Min. Og Fernandes, DJe de 16/9/2025.

STJ, REsp n. 1.977.180/PR (Tema 1139/STJ), 3ª Seção, rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 18/8/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007234-12.2021.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: UESLEI PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por UESLEI PEREIRA DOS SANTOS em face de sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Narra a inicial que, em 18 de julho de 2021, por volta das 02h18min, no bairro Santa Cruz, Linhares/ES, o denunciado foi avistado por policiais militares em atitude suspeita, saindo de um matagal. Realizada a abordagem, foram encontrados em sua posse 2 (dois) pinos de cocaína e R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais). Em buscas no local de onde ele saiu, os militares localizaram um pote plástico contendo 37 (trinta e sete) buchas de maconha, 21 (vinte e uma) pedras de crack e outros 6 (seis) pinos de cocaína .

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

Em suas razões, a defesa pugna pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06), em razão da apreensão dos 2 (dois) pinos de cocaína na posse do réu ou, ainda, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º).

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do apelo.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Sócrates de Souza opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

A defesa inicia pugnando pela absolvição do crime de tráfico, alegando que as provas são insuficientes para vincular o apelante ao pote contendo a maior parte das drogas (37 buchas de maconha, 21 pedras de crack e 6 pinos de cocaína), encontrado no matagal.

A materialidade do crime está provada pelo Laudo de Exame Químico de fls. 51/52, que atesta a natureza ilícita das substâncias apreendidas.

A autoria, da mesma forma, encontra-se devidamente certificada no autos.

Nesse sentido, observa-se que os policiais militares Luis Fernando Nunes Botelho e Carlos Eduardo Ferreira prestaram depoimentos harmônicos em juízo, imputando ao réu o cometimento da infração penal.

Ambos afirmaram que realizavam patrulhamento em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram o apelante, sozinho, saindo de um matagal, dizendo que, ao abordarem o réu, constataram que ele portava 02 (dois) pinos de cocaína e R$ 135,00 em dinheiro. Sobre os demais entorpecentes, disseram que as encontraram no local de onde o réu saíra.

Veja-se, a propósito, que o Policial Militar Luis Fernando Nunes Botelho asseverou ter encontrado na sua posse do recorrente 2 (dois) pinos de cocaína e, "próximo a ele", um pote contendo o restante das drogas.

Na mesma linha, o depoimento do PM Carlos Eduardo Ferreira, o qual, embora dispensado pelo Ministério Público e ouvido como testemunha da defesa, corroborou partes centrais da ocorrência, confirmando a apreensão dos 2 (dois) pinos de cocaína e a quantia em dinheiro com o recorrente, afirmando que presenciou o acusado saindo do matagal onde encontraram as drogas, bem como, que somente o apelante estava no ponto referido.

O depoimento da testemunha de defesa, Matheus Moraes Coimbra, que alegou que o réu estava acompanhado de outro indivíduo que fugiu, mostrou-se isolado e foi diretamente confrontado pelos depoimentos dos agentes públicos, que afirmaram categoricamente que o apelante estava sozinho no momento da abordagem.

No ponto, vale lembrar que o entendimento da jurisprudência é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexistem motivos concretos para suspeitar de sua imparcialidade.

Nessa linha, compreende o Superior Tribunal de Justiça que “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova” (STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 22/5/2023).

O
modus operandi
— guardar a maior quantidade de entorpecentes em local próximo (mato) e manter consigo apenas pequenas porções para a venda imediata — é prática corriqueira da traficância, visando exatamente a dificultar o flagrante.

Adiante, a respeito do pedido de desclassificação, rememoro que o § 2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 dá os direcionamentos para aferir se a droga tem como fim o consumo pessoal, estabelecendo que o juiz deve observar a natureza e a quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

O apelante, em sua defesa, alega ser usuário de drogas e que portava apenas 2 (dois) pinos de cocaína para consumo próprio. No entanto, as circunstâncias da apreensão são manifestamente incompatíveis com a alegação de uso pessoal.

Foi arrecadada uma quantidade expressiva e variada de entorpecentes — 37 (trinta e sete) buchas de maconha, 21 (vinte e uma) pedras de crack e 6 (seis) pinos de cocaína — além dos 2 (dois) pinos em posse direta do réu e R$ 135,00 em espécie. A natureza dessas drogas, notadamente o crack e a cocaína, substâncias "devastadoras e de alto poder viciante", também milita em desfavor do apelante.

A alegação defensiva de que o pote encontrado no matagal não lhe pertencia é infirmada pelos depoimentos policiais, que foram coesos ao afirmar que o apelante foi o
único
indivíduo visto saindo do matagal, e que o pote com o restante dos entorpecentes foi encontrado exatamente no local de onde ele acabara de sair.

Portanto, o conjunto probatório — incluindo a quantidade, a natureza e a variedade das drogas, o local da apreensão (conhecido ponto de tráfico), a forma de acondicionamento do material ilícito e os depoimentos policiais — é robusto e não deixa dúvidas quanto à destinação mercantil dos entorpecentes, sendo inviável a absolvição ou a desclassificação.

Subsidiariamente, a defesa requer a revisão completa da dosimetria da pena.

A sentença fixa a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão - cinco anos acima do mínimo
legal, mediante a negativação da circunstância judicial relacionada à conduta social, bem como, levando em conta a natureza e a quantidade das drogas apreendidas.

Ao tratar da
c
onduta
s
ocial,
a sentença realça que “poucos dias após este fato, o acusado foi novamente preso, em processo que reconheceu o tráfico de drogas”.

Ocorre, contudo, que a valoração deve ser afastada, por dois motivos:

O primeiro, e mais relevante, é que fatos criminosos posteriores, embora relevantes para a análise de risco processual (como a prisão preventiva decretada na sentença), não podem ser utilizados para exasperar a pena-base. O fato e sua reprovabilidade devem ser avaliados de forma estática, levando em conta a situação jurídica observável na data do crime, sob pena de empregar-se elementos negativos retroativamente.

Além disso, ainda que se tratasse de fato pretérito, chama atenção a compreensão firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema nº 1077/STJ, no sentido de que “
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
” (STJ, REsp n. 1.794.854/DF, 3ª Seção, rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 1/7/2021).

Assim, afasto a negativação deste vetor.

Por outro lado, a sentença emprega a natureza e a quantidade apreendida, a fim de fundamentar a exasperação da pena.

O artigo 42 da Lei nº 11.343/06 estabelece que a natureza e a quantidade do entorpecente devem ser consideradas com preponderância sobre as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal. No caso, foi apreendida uma quantidade relevante de crack (21 pedras), cocaína (8 pinos no total) e maconha (37 buchas), o que justifica, plenamente, a exasperação. A diversidade e a presença de crack, droga de altíssimo potencial lesivo à saúde pública, fundamentam idoneamente a negativação dos vetores.

Remanescendo, assim, a operadora prevista no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, deve a pena-base ser reduzida, proporcionalmente, para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 dias-multa.

A defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP), pois o réu admitiu a posse dos 02 (dois) pinos de cocaína para uso pessoal.

O apelante, em juízo, negou a prática do crime de tráfico e confessou apenas a posse para uso das duas doses encontradas consigo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento plasmado na Súmula 630, ostentava orientação no sentido de que a incidência da atenuante em comento, no crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, somente era devida se o réu reconhecia a traficância, não sendo suficiente a admissão da posse ou propriedade para uso próprio.

Ocorre, contudo, que em recente processo de revisão de sua jurisprudência, a Corte Superior deu nova redação ao enunciado, a fim de que seja admitida a confissão, ainda que qualificada, mas resultando em diminuição em menor grau. Eis a nova redação da Súmula:

Súmula n. 630: A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena.

Destaco que a revisão se deu no âmbito do julgamento do Tema 1194, do Superior Tribuna
l de Justiça (STJ, REsp n. 2.001.973/RS, 3ª Seção, rel. Min. Og Fernandes, DJEN de 16/9/2025).

Assim, considerando os delineamentos traçados pelo Superior Tribunal de Justiça, reconheço a atenuante, dosando a redução, contudo, em menor grau. Considerando que a jurisprudência do superior tribunal de justiça orienta-se, como padrão, pela atenuação em 1/6 (um sexto), diante da confissão parcial (admite a propriedade de parte do entorpecente) e qualificada (alega a posse para consumo pessoal), parece-me razoável reduzir a pena à razão de 1/12 (um doze avos) na segunda fase da dosimetria, conduzindo a pena a
6 (SEIS)
ANOS, 10 (DEZ) MESES E 15 (QUINZE) DIAS
de reclusão e 687 (SEISCENTOS E OITENTA E SETE) dias-multa
.

Na terceira etapa da dosagem da reprimenda, a defesa requer a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

A r. sentença afastou o benefício, consignando que o apelante, "poucos dias após este fato, (...) foi novamente preso, em processo que reconheceu o tráfico de drogas, indicando que vem se dedicando, há certo tempo, à atividade criminosa" .

Neste ponto, a r. sentença merece reforma, pois contraria jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Veja-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1139, fixou a seguinte tese no sentido de que "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06" (STJ, REsp n. 1.977.180/PR, 3ª Seção, rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 18/8/2022).

No caso em tela, parece claro que o processo utilizado para negar o benefício, relacionado a fato posterior, é uma ação penal em curso, sem trânsito em julgado.

A r. sentença, portanto, utilizou
exclusivamente
um processo em curso para presumir a dedicação do réu a atividades criminosas.

Desta forma, afastado o único óbice apresentado na sentença e preenchidos os demais requisitos (primariedade e bons antecedentes), o apelante faz jus à causa de diminuição do art. 33, § 4º, a qual aplico em 2/3 (dois terços), considerando que a natureza e a quantidade do entorpecente arrecadado foi empregado na fixação da pena-base.

Assim, aplicando a minorante, fixo a pena definitiva em
2
(
DOIS
)
ANOS,
3 (
TRÊS
)
MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO
E 233 (DUZENTOS E TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA,
no valor unitário mínimo.

A pena final, inferior a 4 (quatro) anos, impõe a fixação do regime inicial
aberto.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estipuladas pelo juízo da execução da sanção penal.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, na forma da fundamentação supra, redimensionar a pena do apelante UESLEI PEREIRA DOS SANTOS para
2
(
DOIS
)
ANOS,
3 (
TRÊS
)
MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO
E 233 (DUZENTOS E TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA, substituída por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a pena aplicada
.